Tribunal: TJSP
Processo: 2173986-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recolhimento e Tratamento de Lixo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Presidente Tribunal
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário adesivo, em que a agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário adesivo, em que a agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 145. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário adesivo foi correta. III. Razões de decidir (1) A agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário adesivo é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no Tema 145." Legislação citada: CPC, art. 1.030, § 2o; art. 1.030, I, "a", segunda parte. Jurisprudência citada: STF, RE no 586.224, Tema no 145.